Tribunal: TJMT
Processo: 1025886-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 1. NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR – EXERCÍCIO HABITUAL DO TRÁFICO – 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Considerando que a busca no domicílio do requerente decorreu de investigações preliminares realizadas pela Polícia Militar, com base nas quais foi constatado a prática habitual de comércio malsão no imóvel; bem como que naquela data e naquele imóvel havia droga, resta demonstrada a existência de indícios do estado de flagrância criminosa do postulante, apto a legitimar a busca domiciliar, que, por isso, foi legalmente realizada, sendo, pois, lícita a prova obtida e a condenação advinda do referido ato.
2. Pedido julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025886-35.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BRUNO DE MOURA AMANCIO - CPF: 051.962.361-47 (REQUERENTE), DOUTO JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– 1.
NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE SUPOSTA VIOLAÇÃO
DO
DOMICÍLIO
DO REQUERENTE
– INOCORRÊNCIA
–
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA
–

INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES
REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR
– EXERCÍCIO HABITUAL DO TRÁFICO
–

2
.
PEDIDO JULGADO
IMPRO
CEDENTE.

1.

Considerando que a busca
no domicílio do requerente
decorreu
de
investigações preliminares

realizadas pela
Polícia Militar
,
com base nas quais
foi

constat
a
do

a prática
habitual d
e

comércio malsão
no
imóvel
; bem como
que naquela data
e
naquel
e

imóvel

havia
droga
,

resta demonstrada a existência de
indícios do
estado de flagrância criminosa
do postulante
,

apto a
legitim
ar
a busca domiciliar
, que, por isso,
foi
legalmente realizada,
sendo
, pois,
lícita a prova obtida e a condenação advinda
do referido ato
.

2. P
edido julgado
improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Bruno de Moura
Amancio
, com fulcro no
art.
621, I

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela
Segunda
Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao

Recurso de Apelação Criminal n.
99
.
503/2013
,

mantendo
inaltera
da

a sentença
prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
,
que o condenou pela prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas

e posse de arma de fogo de uso permitido
(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n. 10.826/03
), à
s
pena
s
de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto
;
e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, fixados cada qual no mínimo legal.

O requerente
, na petição inicial que se encontra no ID
153790187
,
pleiteia

a
declara
ção

da
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
realizada ilegalmente
no seu domicílio
;
e, por conseguinte,
a
sua absolvição nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no
ID
161168662
,
manifestou-se
pela
improcedência do pedido
deduzido nesta ação
, sob o argumento de que
“
as razões que motivaram a prisão em flagrante e a busca domiciliar decorreram de investigações preliminares realizadas a partir de denúncias anônimas, bem como da vigilância da residência do requerente pelo período de 7 (sete) dias pelos policiais militares, a qual confirmou que o local funcionava como ponto de vendas de drogas.”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Sobre
os fatos em análise,
a
denúncia
,

que deu origem à Ação Penal n.
0006908-78.2012.8.11.0064
,

contém a seguinte narrativa:

[...]
Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de Outubro de 2012, às 13h:30min, na Rua Ludovico Vieira de Camargo, Bairro Jardim Primavera, nesta comarca de Rondonópolis, o denunciado BRUNO DE MOURA AMANCIO guardava e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiro, 20 (vinte) porções pesando 8.764,536 (oito quilos, setecentos e setenta quatro gramas e quinhentos e trinta e seis miligramas) de substância entorpecente, que após serem submetidos à perícia constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar a dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com a determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 29/30.

Além disso, o denunciado possuía uma arma de fogo, marca TAURUS, calibre 38, de numeração 1950515 e 20 (vinte) munições do mesmo calibre intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme Laudo Pericial de fl. 32/36.

Segundo se apurou, havia denúncias de que BRUNO, conhecido pelo codinome “Sapecado”, estava com sua esposa na residência localizada ao lado do estabelecimento comercial “Supermercado Primavera”, no Bairro Jardim Primavera, nesta cidade, praticando os crimes de roubos e tráfico de drogas, razão pela qual o serviço de inteligência de Polícia Militar passou a monitorá-la, e constatou que realmente a residência se tratava de ponto de venda de drogas
“boca de fumo”.

Com base nessa constatação, policiais realizaram a abordagem e busca domiciliar no local, e localizaram dentro do guarda-roupa, escondidos numa mala 14(quatorze) tabletes e 06 (seis) pedaços de maconha, 01 (um) revólver calibre 38, 20 (vinte) munições do mesmo calibre intactas, uma balança eletrônica de precisão, a importância de R$ 39,00 (trinta e nove reais) em dinheiro e dois mil guaranis.

Depreende-se dos autos, finalmente, que após ser conduzido à Delegacia de Polícia, no momento da confecção do boletim de ocorrência, o denunciado confessou ser a destinação da droga à difusão ilícita, a propriedade da arma de fogo, bem como a autoria de quatro homicídios ocorridos nesta cidade.
[...]

Conforme consta do relatório, o requerente, nos termos art. 621, I, do Código de Processo Penal, almeja o reconhecimento da nulidade das provas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que a substância ilícita
foi
apreendida após revista domiciliar conduzida de maneira que a conduta dos policiais militares caracterizou violação do seu direito a intimidade, privacidade e domicílio, eis que desprovidos de fundadas suspeitas, autorização ou mandado judicial.

Como se sabe
o crime de tráfico de drogas

é
crime permanente, cujo estado de flagrante se protrai no tempo,
e, por isso,
legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Daí por que a interpretação da garantia constitucional prevista no art.5o,XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da
segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

No caso
sob apreciação
, a controvérsia principal é se o ingresso na residência
do requerente

foi motivado unicamente por denúncias anônimas e, por isso, não estaria legitimado,
como
consta na prefacial desta
actio
;
ou se haveria justificativa para busca domiciliar
em decorrência de
flagrante
delito
e, assim, as provas seriam lícitas.

A segunda opção se mostrou verdadeira, sendo apta a manter a condenação
do requerente
que
, aliás,
transitou em julgado.

Com efeito,
consta na denúncia que
“o serviço de inteligência de Polícia Militar passou a monitorá-la
[a residência
do requerente]
, e constatou que realmente a residência se tratava de ponto de venda de drogas “boca de fumo”.

Além disso, os
depoimentos
d
os policiais
militares
envolvidos com as diligências
, na
primeira
fase
da persecução penal
,
dão conta de que

“ há aproximadamente 10 (dez) dias, houve uma denúncia anônima, informando que em um residência no Bairro JARDIM PRIMAVERA, ao lado do MERCADO PRIMAVERA a pessoa de alcunha “SAPECADO”, juntamente com sua esposa estariam comercializando entorpecentes e, provavelmente, estarão também praticando roubos na cidade;
QUE o serviço de inteligência fez a vigilância da referida residência por 07 (sete) dias e, confirmou a denúncia, constatando que o local tratava-se de boca-de-fumo e que, nesta presente data, chegou a confirmação
através de colaboradores que o entorpecente estaria na residência
; QUE foi planejada a operação policial e realizado a abordagem dos conduzidos e, durante as buscas domiciliares
...”

Destacamos

Na fase judicial, o
PM

Ha
ndson
Freitas Farias afirmou que
havia denúncias
anônimas
dando conta da prática da traficância na residência do requerente
;
e que, após monitoramento no local e informações de colaboradores, constataram que, realmente, se tratava de uma
“
boca de fumo
”
, razão pela qual abordaram
-no

e

fizeram
busca na sua casa,
onde
localizaram considerável quantidade de entorpecente [8.764,536kg de maconha], arma de fogo e balança de precisão digital.

Portanto,
é forçoso reconhecer,
que os policiais
militares
especifica
ram
até
mesmo o
período temporal das diligências encetadas previamente a qualquer ingresso desarrazoado ou precipitado
na residência do requerente
.

Ademais
disso,
os agentes públicos
apresentaram
informações de que o entorpecente teria chegado à residência
do postulante
e nela estaria justamente naquela data, o que se confirmou pela apreensão de relevante pacote de maconha
.

Em relação à matéria, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na narrativa feita pelo condenado, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o requerente.

Confirmando o entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Logo, fica evidente que a busca
na casa do requerente
não acontece
u
apenas em razão de denúncia anônima como
el
e

alega. Realmente, s
ubsistem
,
na hipótese
,
fundadas razões do estado de flagrância
que autorizaram o

ingresso

dos
integrantes da Polícia Militar
na
casa
do postulante
.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que
o r
equerente não trouxe provas
para
desconstituir
as alegações do
s
policiais
militares segundo as quais

fizeram
prévias diligências
que

confirmaram a
traficância na residência
do
postulante
, uma vez que
ele
se limitou a alegar que a busca domiciliar acontece
u
apenas em razão de denúncias anônimas.

Desse modo
, a pretensão do requerente não merece prosperar, pois,
existiam
fundadas razões
para
sua
abordagem e
, por consequência,
a realização
de
busca n
a

sua

resid
ência
. De fato,
como dito alhures,
os policiais
militares
receberam denúncias anônimas, em razão disso, ficaram
sete
dias monitorando a residência
do
postulante
,
logrando
constatar que naquele
imóvel

estava sendo praticado
comércio ilícito de drogas. Aliado a isso, no dia dos fatos,
os agentes públicos r
eceberam informações de colaboradores que no local havia uma quantidade expressiva de droga, fato, esse
,
que
naturalmente
culminou na operação
levada a cabo pelos integrantes da Polícia Militar
,

a qual
não desnatur
ou e
nem compromete
u

os
direitos fundamentais
do postulante
.

Aliás, fosse o caso de retirar tal prerrogativa policial, estar-se-ia comprometendo, em verdade, o próprio trabalho das forças de segurança, na medida em que as privaria de fazer cessar atividades criminosas, afinal, um indivíduo qualquer não expõe seus ilícitos num letreiro, mas apenas a atividade cognitiva, a partir de iniciais e fundadas suspeitas, as identificam por completo.

E tanto
isso é verdadeiro que
a abordagem

do requerente

e a
busca
no seu domicílio
culminaram
com a apreensão de relevante quantidade de droga
,
arma de fogo
e balança de precisão,
evidencia
ndo,
claramente
,
a situação de flagrância do
postulante
, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares,
para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

A propósito, c
onfirmando

esse
entendimento, esta Corte de Justiça decidiu
recentemente que
“
A realização de campanas e monitoramento efetuada pelos investigadores para averiguar denúncias anônimas e confirmar a ocorrência da situação de flagrância prescinde de autorização judicial, porquanto se trata de diligência corriqueira na práxis investigativa, que não se confunde com a ação controlada prevista no art. 53, da Lei n. 11.343/2006, a qual consiste no retardamento da prisão em flagrante e é cabível somente quando são conhecidos o itinerário provável da droga e a identificação dos agentes envolvidos.

Não há falar em nulidade decorrente da busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, quando verificado que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões que indicavam a provável ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.
”
(N.U 1000890-66.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 14
.
02
.
2023,
p
ublicado no DJE
de
17
.
02
.
2023)

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo

improcedente

o pleito revisional deduzido por
Bruno de Moura
Amancio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023